Tribunal: TJSP
Processo: 4000846-77.2013.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – Feito que foi apreciado pelo r. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França da Comarca da Capital – Autora que pleiteia, todavia, indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto ato ilícito extracontratual praticado por concessionária de serviço público – R. Juízo 'a

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – Feito que foi apreciado pelo r. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França da Comarca da Capital – Autora que pleiteia, todavia, indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto ato ilícito extracontratual praticado por concessionária de serviço público – R. Juízo 'a quo' que era absolutamente incompetente para julgar a ação, por se tratar de matéria de direito público – Inteligência do art. 35, inciso I, do Código Judiciário do Estado de São Paulo e da Súmula no 73 deste E. Tribunal – Precedentes desta C. Corte – Sentença anulada de ofício, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital, prejudicados os recursos.